Tribunal: TJMT
Processo: 8010222-19.2015.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010222-19.2015.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSEANA VIEIRA NEVES - CPF: 018.152.911-41 (RECORRENTE), REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - CPF: 314.548.011-15 (ADVOGADO), JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - CPF: 047.793.201-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - CPF: 047.793.201-00 (ADVOGADO), JOSEANA VIEIRA NEVES - CPF: 018.152.911-41 (RECORRIDO), REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - CPF: 314.548.011-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8010222-19.2015.8.11.0086

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum

Recorrente(s):

JOSEANA VIEIRA NEVES

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO E ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DA DÍVIDA – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), destacando-se o valor da inscrição de R$ 41.477,39.

Ante a relação extracontratual dos litigantes, o termo inicial de juros moratórios, de acordo com a jurisprudência do STJ, é o evento danoso, ou seja, a data da disponibilização da negativação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Recorrente alega que teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA pela Recorrida, com quem desconhece qualquer relação jurídica que pudesse originar ou justificar a restrição apontada.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Pelo do exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial para
DECLARAR
inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para
CONDENAR
o Reclamado a pagar a Reclamante o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado e alterar o marco inicial dos juros de mora para incidirem a partir do evento danoso.

A parte Reclamada, por sua vez, pugna pela improcedência da ação ou redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não há nos autos nada que justifique a restrição apontada, de modo que a pretensão indenizatória é procedente, pois indevida a negativação.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VALOR.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de
danos morais,
o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp n. 1202806/MG, DJe 09/12/2011, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Portanto, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser majorado ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em conta o valor da inscrição de R$ 41.477,39
.

Com relação ao pleito da alteração de data para o início do cálculo dos juros, em que pese a fixação em sentença para o início a partir da citação, o STJ pacificou entendimento de que os juros de mora têm início a
partir do evento danoso
nas hipóteses de responsabilidade
extracontratual
, senão vejamos:

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. (...) 4. O termo inicial da incidência de juros de mora sobre a condenação por danos morais é a partir do evento danoso ou da citação, conforme se trate de relação extracontratual ou contratual, respectivamente. (...)
(STJ AgRg no AREsp 305.943/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013)

PROCESSUAL. (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) 4. Incidem juros de mora sobre a condenação por danos morais a partir do evento danoso ou da citação, conforme se trate de relação extracontratual ou contratual, respectivamente. (STJ AgRg no AREsp 261.321/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 08/02/2013)

A sentença fixou os juros a partir da sentença de forma equivocada, ao passo que, o recurso pugna pela fixação a partir do evento danoso, sendo correto o reparo.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante para majorar o valor da condenação dos danos morais ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e
alterar a data inicial para o cálculo dos juros de mora, devendo estes incidirem a partir do evento danoso
, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

A parte Reclamada arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação de 1o grau que é o objeto do seu recurso, nos moldes do artigo 55, da Lei no 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020